Tribunal: TJMT
Processo: 0002743-33.2015.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLIMPIO FERREIRA - CPF: 161.163.649-34 (RECORRIDO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (RECORRENTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

0002743-33.2015.8.11.0015 - PJE

Data do Julgamento:

02/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM

Recorrido(s):

OLIMPIO FERREIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO DE EXONERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE RECONHECIDA. MUNÍCIPIO QUE NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. APOSENTADORIA PELO RGPS. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. POSSIBILIDADE. REGIMES DISTINTOS. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato de exoneração proposto pelo Recorrido OLIMPIO FERREIRA, bem como seja reintegrado ao cargo de eletricista.

2.
No caso, o Recorrido aos 63 (sessenta e três) anos de idade foi aposentado pelo INSS, por tempo de serviço e o Município Recorrente por meio da Portaria 101/2014, emitiu ato de exoneração do Recorrido em 1º de dezembro de 2014.

3.
O ato do Poder Público ao não assegurar ao Recorrido as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e contraditório, previstas no art. 5.º, LIV e LV, da CF, violou o direito do Recorrido a ocasionar a nulidade do ato de exoneração, conforme bem observado pelo magistrado na origem.

4.
Ademais, à época o Município Recorrente não possuía regime próprio de previdência social para os servidores públicos, sendo as respectivas contribuições vertidas para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), gerido e administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

5.
O Tema 1150 estabeleceu que: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”, com amparo no artigo 37, §14º da EC 103/2019.

6.
Ocorre que o artigo 6º da EC 103/2019 assim estabeleceu: “O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”

7.
Pois bem, como a aposentadoria do Recorrido ocorreu antes da entrada em vigor da EC 103/2019, portanto, é possível a aposentadoria pelo RGPS e a permanência no exercício do cargo.

8.
Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCEDÊNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – SERVIDORA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – ROMPIMENTO OBRIGATÓRIO DO VÍNCULO E VACÂNCIA DO CARGO – INOCORRÊNCIA – ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO E PROVENTOS – REGIMES DISTINTOS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não há que se falar em inadequação da via eleita, por necessidade de dilação probatória, se as provas são suficientes para o exame do pedido formulado em ação mandamental.

A aposentadoria do servidor público pelo RGPS não implica a extinção do seu vínculo funcional com a Administração Pública, já que as relações funcional e previdenciária não se confundem, inexistindo óbice à permanência no exercício do cargo. (TJMT, Apelação Cível/Remessa Necessária n.º 0002064- 07.2018.8.11.0022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa. Maria Aparecida

Ribeiro, julgado em 24/08/2021).

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

12.
Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022